Tribunal: TJSP
Processo: 1002045-57.2023.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. A apelante não efetuou o recolhimento do preparo recursal, por ter feito o requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita na apelação. Contudo, tal

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. A apelante não efetuou o recolhimento do preparo recursal, por ter feito o requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita na apelação. Contudo, tal benefício foi negado, sendo intimada para recolhimento, nos termos do art. 1.007, § 2o do CPC. Decorrido o prazo legal sem que a determinação fosse atendida, deve ser reconhecida a deserção do recurso.